Tribunal: TJPA
Processo: 0003004-16.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003004-16.2016.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER, CLENILDA FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ARTIGO 27 DA LEI MUNICIPAL 047/97. DEFERIMENTO DO PEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA.

I-Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Clenilda Ferreira, na qual narra ser servidora pública concursada, ocupando o cargo de assistente administrativo do quadro de servidores públicos do Município de Alenquer, e com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997, alega fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade.

II-A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos da impetrante.

III-Nos termos do art. 75, da Lei 44/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro a impetrante faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente às (id n° 2170250, pág. 21 e 22) qual seja, o diploma de conclusão de curso na Universidade Luterana do Brasil.

IV- A sentença deve ser reformada, para que o pagamento do adicional de escolaridade seja realizado a partir da data do requerimento administrativo.

V- Consectários legais, nos moldes no Tema 905 do STJ.

VI –Em sede Reexame Necessário sentença parcialmente modificada.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário, reformar a sentença, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 23 de novembro de 2020
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CLENILDA FERREIRA contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi impetrada por
CLENILDA FERREIRA, na qual narra que é servidora pública concursada, ocupando o cargo de assistente administrativo do quadro de servidores públicos do Município de Alenquer, conforme Portaria n.
325/2007.

Informa possuir graduação em serviço social e que por este motivo faz jus a gratificação de ensino superior prevista na Lei Municipal n. 047/97.

Requer a gratificação de nível superior no patamar de 60% (sessenta por cento) sobre seu vencimento base, prevista no artigo 27 da Lei Municipal n. 047/97, bem como o pagamento dos valores devidos desde 14 de fevereiro de 2014.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2170254, pág. 1/4, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante CLENILDA FERREIRA, para determinar que o Município de Alenquer efetue o pagamento do adicional de escolaridade (nível superior), no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, tendo em vista a existência de provas pré-constituídas, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 12.016/2009.”

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal de Justiça para fins de apreciação da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer manifestando-se pela manutenção da sentença (id n° 2239445, pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento da impetrante.

Portanto, cinge-se o feito acerca da verificação da possibilidade ou não da impetrante, servidora pública do Município de Alenquer, receber a gratificação de titularidade na ordem de 50% de seus vencimentos, prevista no artigo 75, da Lei Municipal nº 044/1997 que dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Alenquer.

Sobre o assunto, o artigo 75 da Lei Municipal supramencionada assegurou o pagamento de Gratificação de Escolaridade nos seguintes termos:

“Art. 75: O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

§ único- a gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora/aula, quando esta atividade não for inerente ao exercício do cargo, fora do horário de expediente normal.”

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 047/97 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de gratificação de 50% (cinquenta por cento) aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput,
in verbis
:

“Art. 27: Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário, parece-me claro que a impetrante faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente às

(id n° 2170250, pág. 21 e 22) qual seja, o diploma de conclusão de curso na Universidade Luterana do Brasil.

Sobre o tema, colaciono o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);
(...)

(2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...)

(1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

Vale ressaltar que a impetrante realizou requerimento administrativo em 14 de fevereiro de 2014 (id. 2170250, pá. 23), postulando o pagamento da gratificação de nível superior, nos termos da Lei Municipal n. 047/97.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto, para que o pagamento seja realizado a partir da data do requerimento administrativo.

Com relação aos consectários legais, levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

DISPOSITIVO

Isto posto, em sede de Reexame Necessário altero parcialmente a sentença para determinar o pagamento a partir da data do requerimento administrativo, bem como aplicar os consectários legais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020